Tribunal: TJSP
Processo: 0020161-18.2011.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – ISS dos exercícios de 2006 a 2010 – Ação executiva ajuizada dentro dos lustros prescricionais – Aplicação da redação conferida pela LC no 118/2005 ao inciso I do parágrafo único do artigo 174 do CTN – Citação válida do executado na pessoa de terceiro e frustração da tentativa de penhora de bem – Advogado devidamente intimado da determinação judicial dos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – ISS dos exercícios de 2006 a 2010 – Ação executiva ajuizada dentro dos lustros prescricionais – Aplicação da redação conferida pela LC no 118/2005 ao inciso I do parágrafo único do artigo 174 do CTN – Citação válida do executado na pessoa de terceiro e frustração da tentativa de penhora de bem – Advogado devidamente intimado da determinação judicial dos atos processuais, permanecendo inerte – Inaplicabilidade do art. 25 da LEF a quem não reúne as mesmas condições da Fazenda Municipal – Ocorrência da prescrição intercorrente da dívida, diante do transcurso do novo prazo prescricional iniciado após o despacho ordenatório de citação do devedor – Cabimento, também, da aplicação do entendimento firmado no julgamento do REsp no 1.340.553/RS, em sede de recursos repetitivos – Extinção da demanda mantida – Recurso da Municipalidade não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020493
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0020161-18.2011.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE JAÚ, é apelado ALFREDO RIBEIRO NETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) E MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0020161-18.2011.8.26.0302 -Voto no 10668
2
Apelação Cível no 0020161-18.2011.8.26.0302.
Apelante: Municipalidade de Jaú.
Apelado: Alfredo Ribeiro Neto.
Comarca: Jaú.
Juíza de origem: Paula Maria Castro Ribeiro Bressan.
VOTO No 10668
APELAÇÃO CÍVEL
Execução Fiscal
ISS dos
exercícios de 2006 a 2010 Ação executiva ajuizada dentro
dos lustros prescricionais Aplicação da redação conferida
pela LC no 118/2005 ao inciso I do parágrafo único do
artigo 174 do CTN Citação válida do executado na pessoa
de terceiro e frustração da tentativa de penhora de bem
Advogado devidamente intimado da determinação judicial
dos
atos
processuais,
permanecendo
inerte

Inaplicabilidade do art. 25 da LEF a quem não reúne as
mesmas condições da Fazenda Municipal Ocorrência da
prescrição intercorrente da dívida, diante do transcurso do
novo prazo prescricional iniciado após o despacho
ordenatório de citação do devedor Cabimento, também, da
aplicação do entendimento firmado no julgamento do REsp
no 1.340.553/RS, em sede de recursos repetitivos Extinção
da demanda mantida
Recurso da Municipalidade não
provido.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto
pela Municipalidade de Jaú, nos autos de Execução Fiscal por ela proposta
contra Alfredo Ribeiro Neto, em face da r. sentença de fls. 17/21, que
reconheceu a prescrição intercorrente dos créditos tributários, objeto da
cobrança executiva, julgando extinta a ação, nos termos do artigo 924, inciso
V, do CPC; do art. 40, §4o, da Lei no 6.830/80 e do artigo 174 do CTN.
Alega, a Municipalidade apelante, não ter
sido intimada pessoalmente para se manifestar acerca da ocorrência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0020161-18.2011.8.26.0302 -Voto no 10668
3
prescrição intercorrente, em afronta ao disposto, tanto no art. 25 quanto no art.
40, §4o, da LEF. Sustenta, ainda, que não ocorreu a prescrição intercorrente
dos débitos, vez que não observado o procedimento constante do referido art.
40 da LEF, que exige sua intimação pessoal acerca da decisão que determina o
arquivamento dos autos, após a suspensão de um ano, que, também, não foi
determinada. Requer, assim, a anulação ou reforma da r. sentença,
prequestionando toda a matéria arguida.
O
recurso
tempestivo
foi
recebido
e
devidamente processado, sem apresentação de contrarrazões.
É O RELATÓRIO.
Depreende-se dos autos que a Municipalidade
de Jaú promoveu, em 17/11/2011 (fls. 02), Execução Fiscal em face de
Alfredo Ribeiro Neto, visando à cobrança de créditos tributários relativos a
ISS dos exercícios de 2006 a 2010, conforme Certidões de Dívida Ativa de fls.
04/08, tendo, o despacho ordenatório de citação, sido proferido em 22/02/2012
(fls. 09).
Citado o executado validamente na pessoa de
terceiro na data de 14/05/2012 (fls. 09-verso), procedeu-se, em 18/03/2013, à
tentativa de penhora de bens do executado, todavia, ela restou frustrada.
Seguiu-se, nos autos, certidão da publicação, no DJe de 29/05/2013, da
determinação da realização dos referidos atos processuais.
Sem qualquer manifestação da exequente, foi
certificado, em 25/08/2014 (fls. 16), que o prazo de um ano previsto no art. 40
e seus parágrafos, da LEF havia decorrido, e, em razão da inércia da
Municipalidade, o D. Juízo a quo determinou o arquivamento do feito.
Ato contínuo, em 20/09/2019, foi proferida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0020161-18.2011.8.26.0302 -Voto no 10668
4
r. sentença de fls. 17/21, extintiva da ação executiva, em razão do
reconhecimento da prescrição intercorrente dos débitos exequendos, com o
que não concorda a Municipalidade.
Pois bem.
De início, cumpre reconhecer que o despacho
ordenando a citação do executado, proferido em 22/02/2012, teve o condão de
interromper a prescrição de todos os débitos, nos termos do inciso I do artigo
174 do CTN, em sua redação posterior à LC 118/2005.
Assim, todos eles passaram a contar com um
novo lustro prescricional comum, cujo término ocorreria apenas em
23/02/2017.
Ressalte-se que, após de o feito ser ajuizado
tempestivamente, em relação aos débitos (houve parcelamento daqueles
datados de 2006 e 2007 em 11/03/2008), o único tipo de prescrição que pode
ter lugar é a intercorrente, regulada pela Lei no 6.830/80, em se tratando de
execuções fiscais e, in concreto, ela se operou, devendo ser mantida a extinção
da ação executiva.
Com efeito, após a interrupção dos lustros
prescricionais com a prolação do despacho ordenatório da citação do
executado, o novo prazo prescricional comum aí iniciado se esvaiu em
23/02/2017, sem a satisfação dos créditos exequendos.
Aliás, saliente-se que, embora o representante
da Municipalidade não tenha sido intimado pessoalmente da citação do
executado e da penhora frustrada, como determina o art. 25 da LEF, essa
prerrogativa somente se justifica quando a Fazenda Pública é representada no
feito por seus Procuradores Municipais, e não quando ela outorga poderes a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0020161-18.2011.8.26.0302 -Voto no 10668
5
um advogado particular, como no caso dos autos, conforme procuração a fls.
03.
Ao contrário do que acontece com os
representantes oficiais da Fazenda, que precisam acompanhar um grande
volume de execuções, tornando necessária a intimação pessoal, basta para a
intimação dos advogados particulares a publicação no DJe, uma vez que lhes é
possível acompanhar, sem grandes dificuldades, o andamento dos processos
em que atuam, ante sua muito menor quantidade.
Assim, com a publicação no DJe das
determinações exaradas pelo D. Juízo a quo (fls. 12
29/05/2013), o
advogado que a representava no feito tomou ciência do ocorrido e poderia ter
se manifestado e efetuado as providências cabíveis, caso assim desejasse, o
que não ocorreu, devendo, portanto, ser afastada a alegação de ocorrência de
nulidade.
Acrescente-se que, do mesmo modo, a
prescrição intercorrente regulada pelo art. 40 da LEF também ocorreu no caso
dos autos, já que a citada publicação datada de 29/05/2013 fez iniciar
automaticamente o prazo de suspensão de um ano e o posterior lustro
prescricional de cinco anos, tendo o prazo se esvaído em 30/05/2019, antes,
portanto, da sentença extintiva do feito.
Assim, por todos os ângulos que se analise o
caso sub judice, de rigor, o reconhecimento da prescrição intercorrente da
dívida, pelas razões explicitadas, com a extinção do feito.
Por fim, consideram-se prequestionados todos
os artigos legais e constitucionais mencionados pela apelante, com a ressalva
de que o v. acórdão não está obrigado discursar sobre todos os dispositivos de
lei reportados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0020161-18.2011.8.26.0302 -Voto no 10668
6
Ante o exposto, nego provimento ao recurso
da Municipalidade, nos termos do acórdão.

SILVANA M MOLLO
Relatora